Tribunal: STF
Processo: RE 1281565
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. – QUINQUÊNIOS. GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA. Verba paga indistintamente a todos os servidores da categoria a qual a autora pertence, configurando aumento disfarçado de vencimentos e deve compor a base de cálculo do quinquênio. Caráter geral da verba reconhecido por meio da Súmula 134, do Tribunal de Justiça de São Paulo. - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. Conforme decidido pelo C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, representativo do Tema 810, foi modulada a questão envolvendo a correção monetária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, fruto de decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Luiz Fux, proferida em 24 de setembro de 2.018, no âmbito do Recurso Extraordinário mencionado, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil, para determinar que as teses ali estabelecidas não sejam adotadas pelas instâncias inferiores enquanto não modulados os efeitos do julgado. Evento jurídico que não implica alteração da conclusão fixada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4425 e n.º 4357. – Questão já decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.270.439/PR, do Superior Tribunal de Justiça. - Índices de correção monetária bem fixados na sentença recorrida. - Recurso improvido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XIV, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessária a análise da legislação local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 280/STF.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, assentou a ausência de repercussão geral da matéria, por se tratar de discussão de índole infraconstitucional. Veja-se a ementa do paradigma:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 764.332-RG, Rel. Min. Presidente)
    Por fim, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator